Tribunal: STJ
Processo: 2021382-78.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990641 - SP(2025/0260652-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SILVIA REGINA SANTELENA CARREIRA
ADVOGADO
: CLÉDSON CRUZ - SP067275
AGRAVADO
: MARIA LUISA ALVES DOMINGUES
ADVOGADOS
: PAULO AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS - SP303789
MARIA LUÍSA ALVES DOMINGUES - SP105517
INTERES.
: DMV NET PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA
INTERES.
: MARIANA NUNES DE OLIVEIRA MOLINA
INTERES.
: SERGIO RAMOS MOLINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
EXIBIÇÃO DO PREÇO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por: alegação de ofensa a dispositivos constitucionais; ausência de
prequestionamento do
do CC, com aplicação da Súmula n. 282 do STF;
art. 368
deficiência de fundamentação e necessidade de reexame de provas quanto aos arts.
876, §§ 4o e 5o, e 892, § 1o, do CPC, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ; e
inexistência de ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em cumprimento de
sentença, contra decisão que indeferiu a arrematação de imóvel por utilização de
créditos oriundos de outra execução, ante a inexistência do requisito do
§
art. 892,
1o, do CPC. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A Corte de origem manteve a decisão que indeferiu a arrematação por ausência
do requisito legal do
§ 1o, do CPC, e rejeitou os embargos de declaração
art. 892,
por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
do CPC; (ii) saber se o
§§ 4o e 5o,
art. 1.022
art. 876,
Documento eletrônico VDA54647395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b306f3e-3f73-4179-abbc-386f239e7717

do CPC permite arrematação por credor concorrente com depósito apenas da
diferença; (iii) saber se o
§ 1o, do CPC dispensa a exibição do preço a
art. 892,
credor não único que arremata com compensação do próprio crédito; e (iv) saber
se houve violação ao
IX, da Constituição Federal por ausência de
art. 93,
fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há ofensa ao
do CPC, uma vez que a questão relativa à falta de
art. 1.022
enfrentamento da aplicabilidade dos arts. 876, §§ 4o e 5o, e 892, § 1o, do CPC foi
devidamente analisada pela Corte estadual que, ao concluir pela ausência
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não incidiu em negativa da
prestação jurisdicional.
6. A revisão do entendimento estadual quanto à necessidade de exibição do preço,
diante da constatação de que a agravante não é credora única, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial. Incide a Súmula n.
7 do STJ.
7. A tese de compensação do
do CC não foi apreciada pela Corte de
art. 368
origem, razão pela qual incide as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
8. A análise de suposta ofensa direta a dispositivo constitucional refoge à
competência do STJ em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta os pontos suscitados nos embargos de declaração e
afasta vícios do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
art. 1.022
reexame do conjunto fático-probatório quanto à exigência de exibição do preço na
arrematação quando a agravante não é credora única. 3. Aplica-se a Súmula n. 282
do STF quando a tese do
do CC não foi apreciada pela Corte de origem. 4.
art. 368
É inviável, em recurso especial, o exame de ofensa direta a dispositivo
constitucional”.
CPC, arts. 1.022, 876, §§ 4o, 5o, 892, § 1o, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11; CC,
CF,
IX.
art. 368;
art. 93,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54647395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b306f3e-3f73-4179-abbc-386f239e7717

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/02/2026
02/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 7b306f3e-3f73-4179-abbc-386f239e7717

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990641 - SP(2025/0260652-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SILVIA REGINA SANTELENA CARREIRA
ADVOGADO
: CLÉDSON CRUZ - SP067275
AGRAVADO
: MARIA LUISA ALVES DOMINGUES
ADVOGADOS
: PAULO AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS - SP303789
MARIA LUÍSA ALVES DOMINGUES - SP105517
INTERES.
: DMV NET PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA
INTERES.
: MARIANA NUNES DE OLIVEIRA MOLINA
INTERES.
: SERGIO RAMOS MOLINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
EXIBIÇÃO DO PREÇO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por: alegação de ofensa a dispositivos constitucionais; ausência de
prequestionamento do
do CC, com aplicação da Súmula n. 282 do STF;
art. 368
deficiência de fundamentação e necessidade de reexame de provas quanto aos arts.
876, §§ 4o e 5o, e 892, § 1o, do CPC, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ; e
inexistência de ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento, em cumprimento de
sentença, contra decisão que indeferiu a arrematação de imóvel por utilização de
créditos oriundos de outra execução, ante a inexistência do requisito do
§
art. 892,
1o, do CPC. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A Corte de origem manteve a decisão que indeferiu a arrematação por ausência
do requisito legal do
§ 1o, do CPC, e rejeitou os embargos de declaração
art. 892,
por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação ao
do CPC; (ii) saber se o
§§ 4o e 5o,
art. 1.022
art. 876,
do CPC permite arrematação por credor concorrente com depósito apenas da
diferença; (iii) saber se o
§ 1o, do CPC dispensa a exibição do preço a
art. 892,
Documento eletrônico VDA54339423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 2a9f86b1-2fb0-481b-a707-4e6025284d1b

credor não único que arremata com compensação do próprio crédito; e (iv) saber
se houve violação ao
IX, da Constituição Federal por ausência de
art. 93,
fundamentação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há ofensa ao
do CPC, uma vez que a questão relativa à falta de
art. 1.022
enfrentamento da aplicabilidade dos arts. 876, §§ 4o e 5o, e 892, § 1o, do CPC foi
devidamente analisada pela Corte estadual que, ao concluir pela ausência
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não incidiu em negativa da
prestação jurisdicional.
6. A revisão do entendimento estadual quanto à necessidade de exibição do preço,
diante da constatação de que a agravante não é credora única, demanda reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial. Incide a Súmula n.
7 do STJ.
7. A tese de compensação do
do CC não foi apreciada pela Corte de
art. 368
origem, razão pela qual incide as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
8. A análise de suposta ofensa direta a dispositivo constitucional refoge à
competência do STJ em sede de recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem enfrenta os pontos suscitados nos embargos de declaração e
afasta vícios do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
art. 1.022
reexame do conjunto fático-probatório quanto à exigência de exibição do preço na
arrematação quando a agravante não é credora única. 3. Aplica-se a Súmula n. 282
do STF quando a tese do
do CC não foi apreciada pela Corte de origem. 4.
art. 368
É inviável, em recurso especial, o exame de ofensa direta a dispositivo
constitucional”.
CPC, arts. 1.022, 876, §§ 4o, 5o, 892, § 1o, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11; CC,
CF,
IX.
art. 368;
art. 93,
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SILVIA REGINA
SANTELENA CARREIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
Documento eletrônico VDA54339423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 2a9f86b1-2fb0-481b-a707-4e6025284d1b

alegação de ofensa a dispositivos constitucionais, por ausência de
prequestionamento quanto ao
do Código Civil, com aplicação da Súmula
art. 368,
n. 282 do STF, por deficiência de fundamentação e necessidade de reexame de
provas relativamente aos arts. 876, §§ 4o e 5o, e 892, § 1o, do Código de Processo
Civil, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ, e por inexistência de ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 49):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. Decisum recorrido que indeferiu a arrematação
por meio da utilização de créditos oriundos da execução de origem. Comprovação
que a exequente não é credora única da parte executada. Ausência de preenchimento
de requisito legal para que o agravante pudesse se valer da benesse da desobrigação
de exibição do preço (artigo 892, §1o, do CPC). Decisão preservada.
Agravo improvido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
58):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Embargos de declaração rejeitados.

Os segundos embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 68):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. Decisum
recorrido que indeferiu a arrematação por meio da utilização de créditos oriundos da
Documento eletrônico VDA54339423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 2a9f86b1-2fb0-481b-a707-4e6025284d1b

execução de origem. Comprovação que a exequente não é credora única da parte
executada. Ausência de preenchimento de requisito legal para que o agravante
pudesse se valer da benesse da desobrigação de exibição do preço (artigo 892, §1o,
do CPC). Decisão mantida na oportunidade. Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria omitido a
análise de questões deduzidas nos embargos de declaração, configurando negativa
de prestação jurisdicional, com violação ao dever de fundamentação;
b) 876, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, já que a arrematação por
credor concorrente, com penhora registrada, permitiria o pagamento com o próprio
crédito, exigindo apenas o depósito da diferença entre o lance e o crédito;
c) 892, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a exigência de exibição
do preço seria aplicável apenas ao exequente único credor, não alcançando credor
terceiro interessado que arremata com compensação do crédito;
d) 93, IX, da Constituição Federal, porquanto o acórdão dos embargos
de declaração teria carecido de fundamentação adequada sobre os pontos
suscitados.
Requer o provimento do recurso, pede e espera seja conhecido o
presente recurso especial, para a declaração de nulidade do acórdão recorrido, ou,
no mérito, que esses julgadores deem total provimento ao apelo, a fim de que seja
restabelecida a vigência dos dispositivos legais violados, e respeitados os
dispositivos constitucionais.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54339423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 2a9f86b1-2fb0-481b-a707-4e6025284d1b

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a arrematação de
imóvel por utilização de créditos oriundos de outra execução, ante a inexistência
do requisito do
§ 1o, do Código de Processo Civil. O valor da causa foi
art. 892,
fixado em R$ 10.000,00.
I -
do CPC
Art. 1.022
No recurso especial, a recorrente alega nulidade do acórdão por negativa
de prestação jurisdicional, afirmando que os embargos de declaração apontaram
omissões quanto à aplicabilidade dos arts. 876, §§ 4o e 5o, e 892, § 1o, do CPC, e
que o órgão julgador não teria enfrentado especificamente tais pontos.
O acórdão dos embargos de declaração rejeitou a alegação de omissão,
consignando que as questões foram analisadas e que a parte buscava, em verdade,
efeito infringente: “Comprovado nos autos que a agravante não é credor único da
parte executada, resta ausente o preenchimento de requisito legal para que pudesse
se valer da benesse da desobrigação de exibição do preço” (fl. 69).
Não se verifica a alegada ofensa ao
do CPC, uma vez que a
art. 1.022
questão relativa à falta de enfrentamento da aplicabilidade dos arts. 876, §§ 4o e
5o, e 892, § 1o, do CPC, foi devidamente analisada pela Corte estadual que, ao
concluir pela ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, com
reiteração do fundamento central de que a agravante não era credora única,
afastou a benesse da não exibição do preço, não incidindo, pois, em negativa da
prestação jurisdicional.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 68-69):

O reexame dos autos não leva a desfecho diverso daquele já exposto no v.
acórdão, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a
ser sanado na decisão objurgada, a qual se fundamentou no quanto necessário à
extração de seu dispositivo. [...] Consigna-se, apenas, que restou expressamente
disposto: “Comprovado nos autos que a agravante não é credor único da parte
Documento eletrônico VDA54339423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 2a9f86b1-2fb0-481b-a707-4e6025284d1b

executada, resta ausente o preenchimento de requisito legal para que pudesse se
valer da benesse da desobrigação de exibição do preço” (fls.
).
50/51

II - Arts. 876, §§ 4o e 5o, e 892, § 1o, do CPC
A recorrente afirma que, como credora com penhora registrada, poderia
arrematar o bem utilizando seu crédito, com depósito apenas da diferença entre o
lance e o valor do crédito, aplicando-se, por analogia, o regime da adjudicação
previsto no
§§ 4o e 5o, e afastando-se a exigência do
§ 1o, por não
art. 876,
art. 892,
se tratar de exequente único.
O acórdão recorrido manteve a decisão de primeiro grau e assentou que o
§ 1o, do Código de Processo Civil dispensa a exibição do preço apenas
art. 892,
quando o exequente for o único credor; comprovado que a agravante não é credora
única, resta ausente o requisito legal para a desobrigação.
No recurso especial, a parte alega que poderia arrematar sem depósito
integral porque tem crédito e penhora sobre o imóvel, mas o Tribunal de origem,
analisando as circunstâncias do caso e a existência de outros credores constantes
da matrícula, concluiu pela necessidade de exibição do preço.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
do CC
Art. 368
A recorrente sustenta que a compensação prevista no
do Código
art. 368
Civil autorizaria a arrematação com o uso do próprio crédito, extinguindo-se
obrigações “até onde se compensarem”.
O acórdão recorrido não apreciou a tese jurídica relativa ao
do
art. 368
Código Civil. Caso, pois, de aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV - 93, IX, da CF
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a dispositivo
da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA54339423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 2a9f86b1-2fb0-481b-a707-4e6025284d1b

V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54339423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:42:46
Código de Controle do Documento: 2a9f86b1-2fb0-481b-a707-4e6025284d1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.990.641 / SP
Número Registro: 2025/0260652-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00073965620228260002 10391105120218260002 10623451820198260002 20213827820248260000
73965620228260002 7396562022826000210391105120218260002
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIA REGINA SANTELENA CARREIRA
ADVOGADO
: CLÉDSON CRUZ - SP067275
AGRAVADO
: MARIA LUISA ALVES DOMINGUES
ADVOGADOS : MARIA LUÍSA ALVES DOMINGUES - SP105517
PAULO AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS - SP303789
INTERES.
: DMV NET PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PROMOCOES LTDA
INTERES.
: MARIANA NUNES DE OLIVEIRA MOLINA
INTERES.
: SERGIO RAMOS MOLINA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
Documento eletrônico VDA54621398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:39
Código de Controle do Documento: 340545b2-f8d7-462a-ab7d-4b3ddbb47f26

o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:39
Código de Controle do Documento: 340545b2-f8d7-462a-ab7d-4b3ddbb47f26